Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUES. AQUISIÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. COMPROVAÇÃO.

1. Não há violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC. Os motivos de fato e de direito encontram-se evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700 do CPC).

3. O CPC não exige a comprovação da existência de relação jurídica entre autor e réu. Ademais, o cheque possui natureza cambial: é não-causal (art. 784, I). Em decorrência de sua autonomia, não comporta, em regra, discussão sobre o negócio jurídico originário. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 531): “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

4. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor. Os cheques acostados aos autos constituem, embora desprovidos de eficácia executiva, prova escrita da dívida, suficientes ao ajuizamento da ação monitória.

5. No caso, não há controvérsia nos autos quanto à finalidade dos cheques. O próprio réu confirma que os emitiu para a aquisição de cotas sociais. Por outro lado, os documentos apresentados pelo apelante não afastam a presunção do crédito.

6. A alegação de que o negócio foi desfeito, em razão da irregularidade fiscal da empresa, não procede. O recorrente afirma que, após um mês depois da aquisição recebeu o contrato e passou a tentar regularizar a situação fiscal. Depois disso, informa que separou as empresas e ficou na propriedade de apenas uma delas. Tal dinâmica revela que o contrato que originou os cheques foi mantido e posteriormente alterado, não rescindido.

7. Não se pode presumir que os pagamentos arrolados pelo recorrente tenham sido realizados a título de contraprestação da obrigação que deu origem aos cheques. As conversas por WhatsApp não permitem concluir sobre qual dívida os interlocutores se referem. Igualmente os comprovantes e cheques não fazem referência à finalidade dos pagamentos realizados. Os orçamentos dos móveis para escritório não mencionam o nome de qualquer das partes, nem estão acompanhados de comprovante de pagamento.

8. Assim, as provas apresentadas pelo recorrente não são suficientes para afastar a presunção em favor do autor. Consequentemente, a responsabilidade do emitente pelo pagamento das cártulas é evidente, pois, ao colocá-las em circulação, se responsabiliza pelo seu adimplemento.

9. Recurso conhecido e não provido.